Tribunal: STF
Processo: ARE 1378976
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário por entender que, no presente caso, a lei municipal extrapolou os limites de sua competência. 



    2.  A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência.



    3. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do Plenário que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.